Tribunal: TJSP
Processo: 1007492-46.2020.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Simples inconformismo com o julgado que visa a rediscussão da matéria - Impossibilidade - Celeuma devidamente examinada - Ainda que os requerentes aleguem terem recebidos ligação telefônica originada da empresa ré, não há relação direta entre a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Simples inconformismo com o julgado que visa a rediscussão da matéria - Impossibilidade - Celeuma devidamente examinada - Ainda que os requerentes aleguem terem recebidos ligação telefônica originada da empresa ré, não há relação direta entre a chamada e as mensagens de "whatsapp" trocada pelos autores e terceiros fraudadores - Inexistência de um nexo de causalidade entre o ocorrido e o serviço prestado pela instituição financeira, sendo inviável responsabilizá-la por ato de terceiro - Embargos conhecidos, porém rejeitados.